Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-94.2020.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000585-94.2020.8.11.0020 – CLASSE 198 – CNJ – ALTO ARAGUAIA
Apelantes : MARCOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Apelado : CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA
Número do Protocolo : 1000585-94.2020.8.11.0020
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro aos apelantes o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator